Tribunal: TJDFT
Processo: 0711007-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIAS AFIRMATIVAS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA REGRA POSTA NO ART 99, § 2o, DO CPC. INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC.
2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação.
3. A agravante comprovou a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. Demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.